Tribunal: TJMT
Processo: 0016063-72.2015.8.11.0041
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-08-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0016063-72.2015.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Anulação de Débito Fiscal, Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[SECRETÁRIA ESTADUAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - CNPJ: 03.507.415/0024-30 (EMBARGANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), AMBEV S.A. - CNPJ: 07.526.557/0019-39 (EMBARGADO), LUIZ GUSTAVO ANTONIO SILVA BICHARA - CPF: 021.129.347-40 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), FERNANDO GOMES DE SOUZA E SILVA - CPF: 051.633.187-64 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. (Participaram do julgamento : Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Des. Luiz Carlos da Costa, Des Marcio Vidal (convocado)).

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA – ACÓRDÃO QUE EXCLUIU A CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – EQUÍVOCO DA DECISÃO COLEGIADA – PROIBIÇÃO DE REFORMATIO IN PEJUS – EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS ACLARATÓRIOS.

Evidenciado no caso concreto algumas das máculas previstas no art. 1022, do CPC, cabível o manejo dos Embargos de Declaração.

Para evitar a ocorrência de
reformatio in pejus
, o acolhimento dos presentes Embargos de Declaração com efeitos infringentes, é medida de rigor.

Embargos acolhidos com efeitos infringentes.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato contra o acórdão que, por unanimidade, acolheu os Embargos de Declaração opostos pela Ambev S/A, para afastar a condenação ao pagamento de honorários e advocatícios, e por via de consequência, negar provimento ao recurso de apelação anteriormente interposto pelo Ente Federativo.

Em suas razões recursais, aduz o embargante, em suma, que em razão de apenas o Estado de Mato Grosso ter oferecido recurso de apelação, almejando a majoração da verba honorária, o acolhimento dos aclaratórios com efeitos infringentes, resultou em reformatio in pejus, de modo a “
piorar a situação jurídica de quem a iniciativa de recorrer
”.

Assevera que a pessoa jurídica, por ocasião do manejo dos aclaratórios, “
não recorreu da decisão que lhe impôs a condenação ao pagamento de honorários advocatícios no importe de R$ 2.000,00
”, logo, “
no caso em questão, ao afastar a condenação em honorários, o v. Acórdão promove reformatio in pejus
” o que deve ser corrigido.

Afiança que “
se a empresa apelada não recorreu da r. Sentença de 1ª instância, não pode agora ser agraciada e beneficiada com a isenção da condenação da verba de sucumbência, pois apenas e tão somente o Estado de Mato Grosso é quem recorreu da r. Sentença
.”

Forte nessas premissas, pugna acolhimento dos presentes Embargos de Declaração, imprimindo-lhe efeitos infringentes, para que seja mantida a sentença, que fixou a verba honorária em R$ 2.000,00 (dois mil reais), já que não houve recurso de apelação da parte contrária.

Em sede de contrarrazões, a parte contrária rechaçou pontualmente os fundamentos apresentados nos aclaratórios (Id. 150215192).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

É consabido que, a interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material, nos termos estabelecidos no art. 1022 e incisos do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material”.

Desse modo,
os aclaratórios têm por finalidade suprir a omissão existente, esclarecer eventuais obscuridades ou eliminar contradições, afastando eventuais erros, não possuindo por função precípua, a reforma do
decisum
embargado.

Quanto aos argumentos despendidos pelo embargante, entendo que comporta acolhimento dos presentes aclaratórios.

Pois bem. Ressai dos autos, que na origem, a pessoa jurídica Ambev S/A, ora embargada
ajuizou Ação Anulatória de Débito nº 0016063-72.2015.8.11.0041 em desfavor do Estado de Mato Grosso.

Posteriormente, em 09/12/2019, a empresa aderiu a um programa de pagamento e, em seguida, ingressou com pedido de desistência da ação.

Subsequentemente, na data de 01/07/2020, o Ente Federativo manifestou concordância com o requerimento.

Ulteriormente, em 20/08/2020, sobreveio sentença cujo teor homologou a desistência e extinguiu o feito sem resolução de mérito, bem como fixou honorários advocatícios no valor de R$ 2.000,00 (dois mil) em favor da Fazenda Pública, motivando a interposição do presente recurso.

Inconformado, o Estado de Mato Grosso interpôs recurso de apelação, insurgindo-se no tocante ao
quantum
fixado a título de honorários advocatícios.

Tal investida se mostrou exitosa, uma vez que ao apelo fora dado provimento para “
para retificar em parte a sentença objurgada, no sentido de fixar os honorários advocatícios em 5% do valor do proveito econômico, nos termos do art. 85, §§ 2º e 3º, III do CPC
”.

Irresignada, a Ambev S/A opôs Embargos de Declaração argumentando, em suma, que por ter
quitado os débitos na seara administrativa
, os honorários advocatícios já haviam sido acordados naquela seara, de maneira que, não merecia subsistir a condenação no importe de 5 % (cinco por cento).

Os aludidos aclaratórios foram acolhidos, cuja parte dispositiva peço vênia para transcrever:

“
Ante o exposto,
CONHEÇO e ACOLHO
os aclaratorios, para aplicar efeitos infringentes, no sentido de
afastar a condenação
do embargante ao pagamento de honorários advocatícios e, consequentemente, desprover o recurso de apelação do Estado de Mato Grosso bem como reformar a sentença singular
”.

Ocorre, todavia, que há equívoco no dispositivo da decisão colegiada, pois, ao acolher os embargos com efeitos infringentes para negar provimento ao recurso do Estado de Mato Grosso, a condenação em honorários advocatícios no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) estabelecida pelo juízo
a quo
fora excluída, quando, na realidade, o pleito de majoração deveria ter sido negado, mantendo-se, por corolário, o
quantum
anteriormente estabelecido.

Dessa forma, para evitar a ocorrência de
reformatio in pejus
, o acolhimento dos presentes Embargos de Declaração com efeitos infringentes, é medida de rigor.

Com essas considerações,
ACOLHO
os presentes embargos de declaração atribuindo-lhe efeitos infringentes, apenas e tão somente para
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso, mantendo-se, a condenação de honorários advocatícios estabelecidas pelo juízo singular conforme explicitado supra.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/07/2023